Tribunal: CARF
Processo: 10380.012978/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012978/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.655 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
REGINA AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Aplica-se a regra decadencial contida no art. 173, I, do CTN, diante da
inexistência da antecipação do lançamento pelo sujeito passivo.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA 88 DO CARF.
A indicação dos responsáveis legais da empresa no Relatório de Vínculos não
enseja o reconhecimento da responsabilidade solidária dos mesmos quanto ao
lançamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO.
As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, sendo devidas pelos produtores rurais pessoa jurídica,
inclusive agroindústria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012978/2008-14
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo às contribuições previdenciárias destinadas a Terceiros (FNDE-Salário
Educação, o INCRA, SENAR, SEST E SENAT, incidentes sobre a remuneração paga aos
empregados da empresa, sobre os pagamentos efetuados a contribuintes individuais
transportadores autônomos (fretes), sobre as contribuições incidentes sobre a receita bruta
oriunda da comercialização da produção rural, devida pelo empregador rural pessoa jurídica, na
forma prevista nos incisos 1 e II e 1o do art. 25 da Lei n° 8.870/94 e alterações posteriores da Lei
10.256/2001 e sobre as contribuições incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização
da produção rural, devidas pelo produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do
recolhimento atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-rogada , na forma prevista nos
incisos 1 e II do art. 25, no inciso IV do art. 30 e inciso IV do art. 32, todos da Lei 8.212/91.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais transportadores
autônomos. As contribuições incluídas neste lançamento são aquelas destinadas a outras
entidades ou fundos (Salário Educação e INCRA para os empregados e SEST e SENAT
para os transportadores autônomos), cuja responsabilidade pela arrecadação e
fiscalização é da Receita Federal do Brasil, conforme preconiza o art. 3 2 da Lei
11.457/2007.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS INCIDENTES SOBRE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE
PESSOA FÍSICA E A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA.
Também constituem fatos geradores de obrigações tributárias a aquisição de produto
rural de produtor rural pessoa física consoante art. 6° da Lei 9.528/97. Apurada
mediante o instituto da subrogação (art. 30, inciso IV da Lei 8.212/91) e a
comercialização de produção rural própria, conforme inciso I, art. 3° da Lei 8.315/91.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminar de ilegalidade do enquadramento legal; é que a fiscalização
teria fundamentado o lançamento na atividade da Recorrente como
agropecuária; desprezando os documentos juntados aos autos que
demonstram ser a Recorrente uma agroindústria;
(ii)
Ilegalidade da vinculação de sócios;
(iii)
Preclusão de parte do crédito tributário;
(iv)
No mérito, ilegalidade do enquadramento legal da Recorrente. Pede a
juntada de documentos, em especial de cópias autenticadas das Notas
Fiscais de Venda de Produtos industrializados e comercializados pela
Recorrente, do período do lançamento, constante do Anexo III.03.5 e
sustenta “Como se pode negar a autenticidade dos anexos DOC 7 (Fls.
728/743 do PAF) e DOC 08 (Fls. 744/745), onde estão registradas as
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

ocorrências de produtos industrializados e comercializados pela autuada,
em todo período do débito levantado, apontando o número do Diário (suas
folhas e o número do lançamento) das ditas Notas Fiscais (Anexo III.03.4).
(v)
Cerceamento de defesa e, a seguir, indica os documentos juntados no
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A decadência
Sustenta a Recorrente a decadência dos créditos constituídos até a competência de
08/2003, com fundamento no art. 173, I do CTN.
A DRJ assim se pronunciou sobre a decadência:
Percebe-se, por perfunctória análise dos autos e do Sistema Informatizado da Receita
Federal do Brasil — Módulo PLENUS, que o impugnante não se antecipou à Fazenda
Pública durante todo o período fiscalizado. Agindo desta forma, deve-se aplicar regra do
art. 173 do CTN na verificação da decadência:
(...)
Tomando como exemplo a competência mais antiga do presente crédito (12/2002), esta
poderia ser constituída em 01/2003, contando-se o prazo conforme acima explicado,
tem a Fazenda Pública até 01/2009 para constituí-lo. Como a ciência da presente
notificação, data na qual se considera lançado o crédito tributário, ocorreu em
02/09/2008, conforme fls. 1, conclui-se que o presente crédito está totalmente hígido,
não assistindo razão à impugnante quando argui sua decadência.
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. Considerando que a ciência do
lançamento deu-se em 02/09/2008, bem como a ausência de pagamento antecipado, o que atrai a
regra de contagem do art. 173, I do CTN, inexiste decadência do crédito tributário.
Vinculação indevida
A Recorrente alega o equívoco da fiscalização ao incluir no documento “Vínculos
– Relação de Vínculos” a empresa Regina Alimentos S/A na condição de sócio, em virtude de
sua “desvinculação integral autorizada pela Assembleia Geral Extraordinária da empresa
autuada, nos termos da ata do dia 03 de fevereiro de 1997, (...)ocorrendo de fato, por ocasião
da realização conjunta da 14a Assembleia Geral Ordinária e 19a Assembleia Geral
Extraordinária da empresa vinculada, realizada no dia 30 de abril de 2001 (...)”.
Ocorre, que nos termos da Súmula CARF no 88, a inclusão de sócio na Relação de
Vínculos, não atribui às pessoas ali indicadas responsabilidade tributária em relação ao crédito
lançado, por ser uma peça informativa:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

O mérito. O enquadramento legal da Recorrente: agropecuária versus
agroindústria
A Recorrente tratou essa matéria como preliminar e mérito. Por ser a matéria
central do Recurso Voluntário, passo a enfrentá-la, destacando as provas produzidas, bem como
o direito vigente e aplicável.
Antes, passo a expor meu entendimento sobre a possibilidade de conhecimento de
documentos juntados somente nesta insurgência, e não no momento tecnicamente adequado, que
seria a Impugnação.
Nesse sentido, juntou a Recorrente Notas Fiscais de Venda de Produtos
industrializados e comercializados pela Recorrente, que no seu entendimento provariam a sua
condição de agroindústria.
Na Impugnação, teria a Recorrente juntado os seguintes documentos:
- DOC 1, fls. 718 - comprovante de inscrição no CNPJ da filial 07.209.331/0023-
90 e que sua atividade é o abate de aves.
- DOC 2, fls. 719/720 - ata da Assembléia Geral Extraordinária na qual a empresa
constitui uma filial destinada a abate, preparação e frigorificação de aves.
- DOC 3, fls 721/723 - certidão da JUCEMG relacionando as filiais da empresa,
inclusive a 07.209.331/0023-90.
- DOC 5, fls. 725 - ata da Assembleia Geral Extraordinária autorizando a
alienação de sua participação societária na empresa REGINA ALIMENTOS S/A.
- DOC 6, fls. 726/727 - ata da 14° Assembleia Geral Ordinária e a 19° Assembleia
Geral Extraordinária da Regina Alimentos S/A, atestando a aquisição de suas ações nominativas
adquiridas pela acionista Regina Agroindustrial S/A.
- DOC 7, fls. 728/743 - relatório chamado Resumo de Vendas, relacionando os
produtos comercializados pela empresa no período de 01/05/2003 a 30/11/2003 e a rentabilidade
de cada produto durante os anos de 2004 a 2006.
- DOC 8, fls. 744/745, traz relação de aves abatidas de 01/2003 a 12/2006.
Conheço das Notas Fiscais apresentadas pela Recorrente somente neste Recurso,
eis que da lógica do acórdão recorrido se fez necessária a sua juntada, embora não sejam
suficiente, em meu juízo, para alterar o entendimento encampado na decisão recorrida de que
não há prova produzida no sentido de considerar a Recorrente uma agroindústria.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos legais, como
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212/91, esta está prevista no art. 22-A deste mesmo diploma.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

É seguro entender a presença de indispensáveis requisitos para se enquadrar uma
empresa como agroindústria, autorizando-se a substituição das contribuições previstas no Art. 22
pelas contribuições previstas no Art. 22-A, da Lei 8.212/91. São eles:
a) ser Produtor Rural Pessoa Jurídica;
b) ter como atividade econômica a industrialização de produção rural própria ou
de produção rural própria e adquirida de terceiros;
A mens legis desse dispositivo, introduzido pela Lei no 10.256/2001, é o
favorecimento do produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria
produção, podendo, ainda, somar a esta a de terceiros. Nesse sentido a legislação busca
incentivar o produtor rural que realize o beneficiamento de sua produção (e eventualmente de
terceiros), agregando-lhe valor comercial.
É dizer, quis a lei incentivar o produtor rural pessoa jurídica a industrializar sua
própria produção, mesmo que complementada pela produção adquirida de terceiros, tornando-a
mais competitiva no mercado.
Portanto, para ser considerada agroindústria, é indispensável que a empresa seja
produtora rural pessoa jurídica, sendo que o tratamento fiscal diferenciado previsto no art. 22A
da Lei no 8.212/91 tem por destinatário o produtor rural pessoa jurídica que, efetivamente,
industrialize sua produção rural.
A meu ver, a questão se resolve pela análise probatória. É dizer, se a Recorrente
provou o preenchimento dos requisitos necessários para ser enquadrada como agroindústria.
Conforme entendimento da DRJ, o qual coaduno:
No entendimento da impugnante, os documentos de número 1 a 4 e 7 e 8 provam que
esta realizava o abate de seus produtos, configurando assim, a empresa como
agroindústria, nos termos do § 3% do art. 240 da Instrução Normativa MPS/SRP No 3.
Enquanto os documentos de número 5 e 6 comprovam o indevido vínculo estabelecido
pelo Auditor autuante entre a empresa e a REGINA ALIMENTOS S/A. O DOC 1,
comprovante de inscrição do CNPJ, apenas comprova que tal filial foi de fato aberta na
Receita Federal do Brasil, mas não comprova que esta está em operação.
Sequer se comprova que ela se destina ao abate de aves, visto se tratar de
autoenquadramento, sujeito à revisão pelos órgãos competentes.
O DOC 2, ata da Assembléia Geral Extraordinária, apenas comprova que foi constituída
filial para proceder a determinada atividade, e não que esta filial de fato existe e
desempenha atividade nela descrita.
O DOC 3, certidão da JUCEC, também não comprova a atividade exercida, mas apenas
a inscrição em seus cadastros de uma filial n° 07.209.331/0023-90.
Os DOC 7 e 8 são documentos internos da empresa, sem assinatura alguma, que de per
si são incapazes de comprovar fato algum.
O Auditor autuante, ao contrário, analisou documentos de reconhecido valor probante
pela legislação previdenciária, tais como notas fiscais de venda de produtos, GFIP,
folhas de pagamento, livros contábeis (Diário e Razão), Livro de Entrada e Saída de
Mercadorias e Livro de Registro do ICMS, e em nenhum deles encontrou qualquer
indício de atividade que pudesse classificar a empresa como agroindústria. Em todos
eles, encontrou apenas registro de venda de produtos agrícolas não beneficiados,
caracterizando a atividade desenvolvida pela empresa como agropecuária, sujeita,
portanto, à substituição das contribuições (patronal e SAT) incidentes sobre a folha de
pagamento dos empregados pelas contribuições incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

Ademais, analisando as Guias de . Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) constantes dos bancos de dados
informatizados da Receita Federal do Brasil, percebe-se que não há qualquer
informação em competência algum para a filial 07.209.331/0023-90. Além deste fato,
percebe-se que a empresa informa mensalmente as GFIP com código FPAS 604,
próprio de produtor rural, e não 787 e 507, caso de agroindústria realmente se tratasse.
Dispondo de todos os documentos possíveis e, em tese, hábeis a comprovar que a
empresa realiza atividade capaz de caracterizá-la como agroindústria, preferiu o
contribuinte trazer à contestação documentos que 'em nada contribuem para isto,
reforçando apenas a situação exposta pelo Auditor autuante.
As notas fiscais provam a venda de produtos, em tese, industrializados, mas não
provam que essa industrialização seria a atividade praticada pela própria Recorrente, necessário
ao seu enquadramento como agroindústria.
Nessa senda, reporto-me ao acórdão do CARF, de no 2301-004.834, da 3a Câmara,
1a Turma Ordinária, em que foram julgadas, entre outras, as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, e não informadas em
GFIP, relacionadas ao DEBCAD 37.061.644-8, fruto da mesma ação fiscal do presente
procedimento, e que tem idênticas competências do lançamento.
Nestes autos, o feito foi convertido em diligência, para que a Unidade Preparadora
confrontasse os documentos então apresentados, e enfrentasse o enquadramento legal da
Recorrente. Confira-se:
Em sessão de 14/08/2012, esta 1a Turma de Julgamento mas com composição diversa ao
apreciar o Recurso Voluntário interposto, entendeu por converter o julgamento em
diligência, conforme Resolução no 2301000.259 (efls. 1628/1631), nos seguintes
termos:
Diante do acima exposto, como o presente recurso voluntário atende os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço para convertê-lo em DILIGÊNCIA, para que se tenha
uma decisão percuciente e profícua mister que a Autoridade Preparadora informe: I)
qual a razão que a levou concluir que a Recorrente é uma agroindústria e não uma
indústria (respeitando a nomenclatura dada à empresa, mas desconsiderando-a)?
II) qual a parcela da matéria-prima de sua produção utilizada no seu processo industrial?
III) Se a atividade desenvolvida pela Recorrente é contemplada no grupo das atividades
elencadas pelo legislador como aptas a aderirem à sistemática de substituição?
Os autos foram baixados para a unidade lançadora, que apresentou as conclusões
através da Informação Fiscal (efls. 1636/1638), dado ciência ao contribuinte, que não
apresentou nova manifestação.
Da Informação Fiscal do Auditor Fiscal autuante importa destacar os seguintes trechos:
Para solução da controvérsia apresentada, a empresa foi objeto de diligência
(...)intimando a empresa a apresentar documentos que poderiam demonstrar sua
atividade agroindustrial (...).
Analisando os livros apresentados, confirmamos que todos os produtos industrializados
que a empresa comercializou foram transformados por outra empresa, a Beleco
Industria e Comércio Avícola, CNPJ 09.473.588/000175, conforme demonstrado na
conta contábil 2.1.1.1.858 Beleco Ind e Com Avicola, em todo período objeto do
lançamento do crédito tributário (...).
É importante ressaltar que, embora a empresa tenha constituído uma filial supostamente
destinada ao abate, preparação e frigorificação de aves, localizada na Rodovia BR 116,
km 32, Aquiraz/CE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o n°
07.209.331/002390, a qual poderia caracterizá-la como agroindústria, não foram
apresentadas à auditoria fiscal folhas de pagamento de segurados ou Guias de
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP, que demonstrassem
alguma operação por parte da filial. Também não foram localizadas na contabilidade o
registro de maquinário próprio para o abate ou o registro de contratos de comodato
destes.
Contudo, o trabalho da auditoria não se restringiu às provas apresentadas pela empresa,
diligenciamos junto aos bancos de dados da Receita Federal e, analisando as GFIP,
ratificamos que no período objeto da fiscalização não houve nenhuma informação em
competência alguma para a filial 07.209.331/002390.
Em relação aos outros estabelecimentos, verificou-se que as GFIP's informadas
apresentavam código FPAS 604, demonstrando que a própria empresa enquadrou-se
como produtora rural (agropecuária), pois, caso fosse agroindustrial, deveria informar
FPAS 787 ou 507, para área industrial e FPAS 604 para área rural.
...
Dessa forma, conclui-se:
Item I
A empresa não industrializava sua produção própria ou de terceiros, nem realizava
abate, não podendo se enquadrar no conceito de agroindústria.
Pelos elementos analisados, a auditoria fiscal informa que a empresa se trata de um
produtor rural pessoa jurídica, a qual terá suas contribuições previstas no art. 22, incisos
I e II da lei 8.212/91, substituídas pelas contribuições sobre a produção rural, conforme
estabelece a lei 8.870/94, inciso I, parágrafos 1o e 3o, pois para que a empresa seja
considerada agroindústria do ramo de avicultura e recolha suas contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações contidas em folha de pagamento,
deverá comprovar que se enquadra no conceito de agroindústria, realizando processo
industrial ou abate de animais de sua produção e, como já descrito, não foram
identificados nenhum desses procedimentos pela empresa.
Item II
A auditoria fiscal informa que o importante para o deslinde da questão não é a parcela
de matéria-prima que sofreu industrialização, mas quem foi o responsável por esta.
Durante a fiscalização, restou comprovado que a empresa exercia apenas atividade de
agropecuária, através da produção de frangos, pintos de um dia e uma pequena parcela
de suínos, não efetuando a industrialização desta produção, nem tampouco o abate da
mesma, pois a comercialização da sua produção era realizada 'in natura", sem qualquer
processo de transformação industrial, apenas uma pequena parte comercializada sofria
transformação, sendo esta realizada por outra empresa.
Assim, nenhuma parcela da matéria-prima foi utilizada na industrialização pela própria
empresa visto que a transformação do produto foi realizada por terceiros.
Item III
No que tange ao item III, a auditoria fiscal informa que a empresa exercia a atividade
agropecuária, como a criação de frangos, pintos de um dia e suínos, comercializando
sua produção sem qualquer industrialização ou transformação que venha a caracterizá-la
como agroindustrial.
Dessa forma, ficou constatada a mesma situação observada para o lançamento do
crédito tributário, ou seja, que a empresa é produtor rural pessoa jurídica e possui suas
contribuições previstas no art. 22, incisos I e II da Lei 8.212/91, substituídas pelas
contribuições sobre a produção rural previstas na Lei 8.870/94, inciso I, parágrafos 1o e
3o.
Portanto, não provou a Recorrente seu enquadramento como agroindústria, sendo
que o entendimento do CARF em outro procedimento fiscal (fruto da mesma ação fiscal que
decorreu no presente feito), que inclusive possibilitou-se a realização de diligência, reafirma o
entendimento ora adotado, de tratar-se a Recorrente, ao menos à época dos fatos geradores, de
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.655 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012978/2008-14

produtora rural pessoa jurídica e não agroindústria, pelo que deve ser mantido o lançamento
tributário das contribuições previdenciárias.
Ante ao exposto, voto em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital